Tribunal: TJES
Processo: 5008110-69.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008110-69.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANE SCHUAB DA ROSA VICTOR e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA FUNDADA EM PROVA UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE TOI. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e por Eliane Schuab da Rosa Victor, esta última em sede de recurso adesivo, contra sentença que julgou procedente ação ordinária para declarar a inexistência de débitos que fundamentaram a suspensão do fornecimento de energia elétrica e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em suposto débito decorrente de irregularidade constatada unilateralmente pela concessionária, sem observância dos procedimentos exigidos pela regulamentação da ANEEL; (ii) determinar se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), ainda que eventualmente existente, constitui prova unilateral produzida pela concessionária, razão pela qual não se presta, por si só, a justificar a cobrança de valores pretéritos nem a interrupção do fornecimento, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJES.

A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL exige a adoção de diligências específicas para a apuração de consumo irregular, como a realização de perícia técnica e a composição de um conjunto probatório robusto, o que não foi observado no caso concreto.

A concessionária reconheceu, nos autos, a inexistência de TOI vinculado à unidade consumidora, o que agrava a ilegalidade da cobrança e da posterior suspensão do serviço, evidenciando prática reiterada e abusiva.

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial, e sua interrupção injustificada caracteriza ato ilícito, ensejando reparação por danos morais, os quais prescindem de comprovação específica (dano in re ipsa), em razão do abalo presumido gerado pela privação do serviço.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) está em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes e atende ao binômio da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, não havendo nos autos elementos que justifiquem sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica não pode interromper o fornecimento de serviço essencial com base exclusivamente em suposta irregularidade apurada de forma unilateral, sem observância dos procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), desacompanhado de perícia técnica ou de outras provas que assegurem o contraditório e a ampla defesa, é insuficiente para justificar cobrança e corte no fornecimento de energia.

A interrupção indevida do serviço essencial de energia elétrica gera dano moral presumido, cuja indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VI, e 22; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §3º, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 10, 129, II e III, e 173, I; CPC/2015, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 297.208/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.02.2013;
TJES, Apelação Cível nº 032180001458, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 09.11.2020;
TJES, Apelação Cível nº 064190002671, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27.07.2020;
TJES, Apelação Cível nº 069170013887, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 10.02.2020;
TJES, Apelação Cível nº 5000550-28.2022.8.08.0037, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 02.02.2024;
TJES, Apelação Cível nº 0002382-59.2018.8.08.0026, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 12.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008110-69.2022.8.08.0021

APTE/
APDA
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APTE/
AP
D
A
:
ELIANE SCHUAB DA ROSA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cingem-se os recursos à análise da juridicidade da sentença que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por Eliane Schuab da Rosa Victor em desfavor de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, na qual foi declarada a inexistência dos débitos que ensejaram a suspensão do fornecimento de energia elétrica e determinada a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

1.

R
ECURSO DE
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

A
jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção” emitido pela Escelsa é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida, na medida em que a inspeção do medidor é feita de maneira unilateral.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
referido termo consiste na produção de prova unilateral por parte da ré, de modo que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos constitucionalmente, ainda que tenha contado com a assinatura do usuário do serviço de eletricidade.
1
”

Acresça-se que, da análise detida dos autos, não se verifica qualquer elemento que comprove a participação da parte autora na suposta vistoria que teria ensejado a lavratura de eventual TOI.

Importante destacar, ainda, a hipossuficiência técnica do consumidor, o que o torna vulnerável e, em regra, inapto a impugnar de forma eficaz as alegações de fraude ou de consumo irregular unilateralmente apontadas pela concessionária.

Assim sendo, o entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no STJ, é no sentido de que o TOI, isoladamente considerado, não constitui meio de prova idôneo para respaldar a cobrança de consumo pretérito, tampouco para justificar o corte no fornecimento de energia.

Ademais, a Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL, estabelece, em seu art. 129, os procedimentos obrigatórios para a apuração de eventuais irregularidades, incluindo a possibilidade de realização de perícia técnica, o que não foi observado no presente caso. Confira-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: [...]

II – Solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; [...]

No caso concreto, inexiste qualquer comprovação nos autos de que tais diligências tenham sido efetivamente realizadas. Ao revés, a própria empresa recorrente reconhece a inexistência de TOI relacionado à unidade consumidora, o que, por si só, compromete a higidez da cobrança e, ainda mais gravemente, da posterior suspensão do fornecimento.

Tal ilicitude se acentua diante do histórico de litígio entre as partes, notadamente o ajuizamento da ação nº 5001258-29.2022.8.08.0021, na qual se reconheceu a nulidade do TOI nº 9119582, com a realização de depósito judicial dos valores então discutidos. Apesar disso, a concessionária promoveu novo corte, em 23/11/2022, com base em débitos já objeto de discussão judicial, ou mesmo prescritos, nos termos do art. 173, I, da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Portanto, não havendo comprovação das diligências exigidas pela regulamentação setorial, e diante da conduta reiteradamente abusiva da concessionária, resta configurada a ilegalidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Nesse sentido destaco conclusão tomada em análise similar por este
E
grégio Tribunal. Confira-se, em parte:

[...]
I - Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelada, cujo modus operandi dispensou a perícia técnica, agindo de forma unilateral. II - A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. III - A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada. IV - Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3341913 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra a Apelada com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032180001458, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES AUSENTE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RECURSO DESPROVIDO
. [...].
2- A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES. 3- A concessionária não convocar o consumidor para participar da perícia administrativa que poderia revelar eventual fraude no medidor de energia também vai de encontro ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190002671, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 27/07/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR - DÉBITOS PRETÉRITOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO - APURAÇÃO UNILATERAL DO TOI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
2. A suposta regularidade do TOI carece de comprovação, no atual estágio, da sua regularidade e cooperação do particular. Preponderando o devido processo legal, ainda que no âmbito administrativo, não se acolhe as informações prestadas unilateralmente pela concessionária, como hábeis a impor a regularidade da cessação do fornecimento de energia elétrica. 3. In casu, não se realizou perícia prévia, tampouco restou garantido ao Recorrido o exercício da ampla defesa e do contraditório no tocante à efetiva apuração da fraude no medidor, não havendo falar-se em presunção de legitimidade ao Termo de Ocorrência de Irregularidade. 4. A EDP tem à sua disposição, para os casos de fraude nos aparelhos medidores de energia, bem como de falta de pagamento das taxas e tarifas, remédios jurídicos adequados para empreender a respectiva cobrança.
5. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 069170013887, Relator
:
WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020).

Nesse passo, resta constatada a nulidade na elaboração do TOI, que não observou a totalidade das diligências necessárias a comprovar o alegado consumo irregular, previstas na Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, em violação ao contraditório do usuário.

Logo, a interrupção do fornecimento de energia elétrica – serviço essencial nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 10 da Resolução ANEEL 414/2010 – por motivo ilegítimo, configura ato ilícito apto a gerar reparação civil.

O dano moral decorrente dessa conduta prescinde de comprovação específica, sendo reconhecido como
in re ipsa
pela jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ, dado o abalo presumido gerado pela privação de bem essencial.

Assim, considerando o conjunto probatório, a ausência de observância das exigências regulatórias, a conduta reincidente da concessionária e a jurisprudência dominante acerca do tema, mostra-se acertada a sentença ao reconhecer a ilegalidade do corte e fixar indenização por dano moral, em patamar que se revela razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e nego-lhe provimento.

Deixo de fixar honorários recursais, haja vista que já foram arbitrados no percentual máximo na sentença.

É como voto.

2. RECURSO DE
ELIANE SCHUAB DA ROSA

A autora interpôs recurso adesivo, pugnando pela majoração do valor fixado a título de danos morais, argumentando que a suspensão do fornecimento foi indevida e reincidente, persistindo por mais de 40 dias, mesmo após decisão judicial anterior favorável.

P
ois bem.

É certo que a sentença reconheceu a ilicitude da conduta da concessionária e fixou indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00. Tal valor, entretanto, mostra-se
compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em situações análogas
, especialmente quando ausentes elementos que evidenciem a ocorrência de prejuízos morais de maior gravidade ou intensidade.

Ademais, não obstante a alegação de reincidência, observa-se que não houve, nos autos, instrução probatória destinada à comprovação efetiva de prejuízo moral com maior gravidade ou intensidade, apto a justificar majoração. A autora não demonstrou situação de vulnerabilidade específica, presença de pessoas com necessidades especiais, prejuízo à saúde ou à segurança, ou qualquer outra circunstância que evidenciasse lesão moral de magnitude superior.

Ressalte-se que a indenização por dano moral, embora deva representar um desestímulo à reiteração da conduta lesiva, também deve respeitar os limites da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, evitando distorções que comprometam a finalidade compensatória da reparação.

Além disso, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento no sentido de que o valor da indenização por danos morais deve atender ao binômio da compensação justa à vítima e da repressão adequada ao ofensor, sem configurar penalidade excessiva.

Vejamos julgamentos semelhantes deste Órgão Fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA – PERÍCIA TÉCNICA – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – DANOS MORAIS DEVIDOS – VALOR MINORADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO.
(...).

4. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa. 5. Danos morais minorados para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores.
(Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 5000550-28.2022.8.08.0037. Relator Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data: 02/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR ADULTEROU O APARELHO – CORTE DE ENERGIA INDEVIDO – DANOS MORAIS MAJORADOS – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO. 1- O entendimento deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, o que não ocorreu no caso em tela. 2- “[...] A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado” (TJES, Apelação Cível, 011180071687).
3- Montante indenizatório majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), condizente com o que vem sendo aplicado por este TJES em casos análogos.
4- Recurso da Concessionária conhecido e desprovido. 5- Recurso do Requerente conhecido e provido.
(Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 0002382-59.2018.8.08.0026. Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida. Data: 12/04/2024)

Portanto, à luz das circunstâncias específicas do caso e da prova produzida, não se mostra viável a majoração pretendida, porquanto ausentes elementos probatórios robustos que justifiquem alterar o juízo valorativo já realizado pela sentença.

Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade ou arbitrariedade no valor fixado a título de indenização, razão pela qual a manutenção da sentença, nesse aspecto, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso adesivo interposto por Eliane Schuab da Rosa Victor e nego-lhe provimento
, mantendo-se inalterado o valor fixado a título de danos morais pela sentença.

Deixo de fixar honorários recursais, considerando que não foram arbitrados na origem, razão pela qual não se aplica o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

É
como voto.

CONCLUSÃO

Assim sendo,
conheço do recurso interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, e nego-lhe provimento.

De igual modo,
c
onheço
do recurso adesivo interposto por
Eliane Schuab da Rosa Victor
,
e nego-lhe provimento.

Deixo de fixar honorários recursais,
nos termos
do artigo 85, §11º, do CPC,
pelas razões já expostas.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
STJ - AREsp 649672, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicado em28/03/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento aos recursos de apelação interpostos, em peças distintas, pela autora (Eliane Schuab da Rosa) e pela ré (Edp Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.).